Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723702-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA CINARA BATISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ROSANA CINARA BATISTA em face de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. Observando a peça de agravo de instrumento, verifica-se que o identificador da decisão que a Agravante pretende impugnar (ID 236074651) não corresponde ao que está declinado nos autos de origem, em relação aos quais o presente recurso se vincula, qual seja, o processo n. 0754458-14.2024.8.07.0001. Além disso, a Agravante colacionou na peça trecho de uma decisão que não se encontra no referido processo, ao passo que igualmente não acostou aos autos do agravo de instrumento referências à decisão e às peças necessárias à compreensão da demanda. Muito embora o art. 1.017, §5o do CPC exima o Agravante a acostar documentos relevantes, o art. 1.016 do mesmo Código exige a interposição da petição com os requisitos constantes nos incisos I a IV, sendo, pois, ônus da parte agravante municiar o juízo com a matéria documental a balizar suas razões de reforma da decisão e, no caso, do pedido de tutela antecipada, sob pena de não conhecimento do recurso. Assim sendo, INTIME-SE a parte Agravante, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, para que se manifeste e requeira o que entender de direito, sob pena de não conhecimento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2025 16:53:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador